Tribunal: TJPA
Processo: 0002754-95.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002754-95.2008.8.14.0024

APELANTE: EDVALDO SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DCB FIXADA
PARA A DATA DA VÉSPERA DO INÍCIO DE QUALQUER APOSENTADORIA OU ATÉ A DATA DO ÓBITO DO SEGURADO, CASO NÃO ESTEJA REABILITADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Edvaldo Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Benefício c/c Pedido de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial de ID nº 53641368 e no artigo 86, da Lei 8.213/1991, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o réu INSS a:

CONCEDER ao autor o recebimento do auxílio-doença acidentário, fixando a data de início um dia após a negativa do auxílio-doença, qual seja 03 de janeiro de 2005 até a data do segundo acidente, que ocorreu no dia 26 de junho de 2006;

CONDENAR o réu a pagar a parte autora as parcelas retroativas decorrentes dos benefícios acima concedidos, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no artigo 103, § único, da Lei 8.213/1991, atualizando o valor devido na forma do artigo 31, da Lei nº 10.741/2003.

CONDENO o réu a pagar ao patrono do autor os honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

CONDENO o réu em custas, considerando a súmula nº 178, do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. INTIME-SE o autor através de seu causídico apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

INTIME-SE o réu com vista pessoal dos autos (artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil – CPC).

Sentença não sujeita a reexame necessário, porquanto o valor da condenação é inferior a 1000 (mil) salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3º, I).

Após o trânsito em julgado desta sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Sr. Edvaldo Silva interpôs Apelação (Id 12151132 – fls. 1/7), argumentando, em razões recursais, que a sentença seja modificada, se estabelecendo que o Auxilio Acidente seja concedido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurando.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a autarquia previdenciária (Id 15762262 – fls. 1).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 16589223 – fls. 1/9), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Dos autos se extrai (ID 12150981 – fls. 1/9) que o autor alega ter sofrido acidente de trabalho em 16/09/2004 e que, após as tratativas administrativas junto ao INSS, lhe restou concedido auxílio-doença (em razão da fratura da clavícula esquerda), cujo pagamento perdurou do mês de setembro de 2004 até o mês de janeiro de 2005.

Prossegue afirmando que 26/06/2006 sofreu novo acidente, tendo-lhe sido concedido novo benefício, da mesma modalidade, no período de junho a setembro de 2006. Assevera que ambos os acidentes prejudicaram sua capacidade laborativa, reduzindo a mobilidade do membro esquerdo e, já não conseguindo mais desenvolver suas atividades habituais com a mesma dinâmica desde o primeiro acidente, requereu junto ao INSS o benefício previsto em Lei, que recusou o pedido administrativo, tendo o autor apresentado ao Judiciário a ação com pedido de antecipação de tutela para concessão do auxílio por acidente de trabalho.

Instruído regularmente o feito e determinada a realização de perícia médica judicial, cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo e pelas partes assim se manifestou (Id. 12151121 – fls. 1/4)

“QUESITOS ESPECÍFICOS AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe o auxílio-acidente e pretende o recebimento do auxílio-doença:

a)

O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho ? Qual?

Sim. Dificuldade de movimentação em membro inferior esquerdo, e dominuição da força muscular do mesmo.

b)

Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Sim. Acidente de trânsito ocorrido na Transamazônica com 13ª rua, por volta das 12hrs, do dia 16 de setembro de 2004, referente à fratura de clavícula.

No caso da fratura de cotovelo esquerdo, não foi acidente de trabalho, e sim acidente doméstico, ocorrido em seu próprio domicílio no dia 26 de junho de 2006.

c)

O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual ?

Sim.

d)

Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Dificuldade de flexão e extensão do braço e antebraço e dominuição da força muscular do membro superior esquerdo.

e)

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Não. A força muscular está diminuída do membro superior esquerdo.

f)

A mobilidade das articulações está preservada?

Não.

g)

A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

Sim.

h)

Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está:

- com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade.
O periciado é impedido de exercer a mesma atividade.

- impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.
Sim.

- inválido para o exercício de qualquer atividade.
Não.
“

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, por sua incapacidade PARCIAL E PERMANENTE para sua atividade laborativa habitual.

Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a incapacitação parcial permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

No caso em questão, entendo assistir razão ao apelante posto que assim diz a Lei nº

8.213/91 quanto à data da cessação do benefício.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Assim, no caso de a Autarquia Previdenciária proceder à reabilitação do segurado, deve o benefício pleiteado ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade diversa daquela que habitualmente praticava. Caso não reabilitado, conforme a lei, será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade que julgou procedente a concessão do auxílio acidente, estabelecida a data de cessação do benefício conforme dispõe a lei, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024